Tribunal: TJSP
Processo: 1502190-38.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (08 PORÇÕES DE MACONHA E 07 EPPENDORFS DE COCAÍNA) – PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM, INVASÃO DE DOMICÍLIO E EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – NULIDADES INOCORRENTES – HAVIA FUNDADAS SUSPEITAS, POIS O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (08 PORÇÕES DE MACONHA E 07 EPPENDORFS DE COCAÍNA) – PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM, INVASÃO DE DOMICÍLIO E EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – NULIDADES INOCORRENTES – HAVIA FUNDADAS SUSPEITAS, POIS O ADOLESCENTE JÁ ERA CONHECIDO DOS MEIOS POLICIAIS POR SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO, NA POSSE DE UMA PORÇÃO DE DROGA DESTINADA À VENDA DISSE QUE MANTINHA MAIS DROGAS EM SUA CASA, CUJA ENTRADA FOI FRANQUEADA PELA GENITORA – AS PROVAS EXTRAÍDAS DO CELULAR NÃO SERVIRAM DE ALICERCE À CONDENAÇÃO – CONFISSÃO EM SOLO POLICIAL E EM JUÍZO QUE GUARDAVA DROGAS EM CASA E AUXILIAVA O FILHO NO TRÁFICO, ATIVIDADE EXERCIDA HÁ MESES, COMO FORMA DE SUPERAR DIFICULDADE FINANCEIRA – CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – APENAMENTO ESCORREITO – FOI BENEFICIADA COM O REGIME SEMIABERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.